Tribunal: TJMT
Processo: 1063152-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063152-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KELLEN BRUNA DE BARROS - CPF: 045.362.461-85 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. ATRASO DE VOO NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso de voo em até 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2.

Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio
non reformatio in pejus
.

3.

Recurso e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente de atraso de transporte aéreo.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063152-19.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KELLEN BRUNA DE BARROS

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem título de danos morais decorrente do atraso de transporte aéreo com diferença de 4 (quatro) horas após o horário inicialmente contratado.

Eis trechos da sentença recorrida:

“O que se tem de relevante para o deslinde do feito é que a Reclamante alega que adquiriu passagens aéreas para viajar o trecho de Cuiabá – MT a Lisboa- Portugal, com conexão em Guarulhos-SP com embarque no dia 22/10/2023 às 09h20m, com previsão de chegada em Lisboa às 08h00m do dia 23/10/2023, no horário local.

Relata que, o voo de conexão, apresentou problemas, por ausência de tripulação, de modo que os passageiros, foram obrigados a ficar no interior da aeronave por exatas 04h00m, até a decolagem, o que fez com que chegasse ao seu destino final somente as 12h20m do dia 23/10/2023.

Desse modo, requer a condenação em danos materiais e morais.

A requerida, em sede de contestação relata que o atraso se deu em razão de problemas técnicos operacionais na aeronave, informando que realocou a autora em outro voo disponível, requerendo ao final a improcedência do pedido autoral.

[...]

Restou devidamente comprovado que houve o atraso de cerca de 04h00m, para a parte autora chegar ao seu destino final, uma vez que a reclamante, permaneceu esse período no interior da aeronave, que apresentou problemas técnicos, conforme confirmado pela ré

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares e
opino
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a) CONDENAR a requerida a pagar o valor total de R$ 2.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais ao autor
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

A pretensão recursal não vinga por outra faceta.

Isso porque o atraso de voo não superior a 4 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Assim, não obstante tenha ocorrido o referido atraso e seja um acontecimento desagradável, o atraso de até 4 (quatro) horas, como se afigura na hipótese em exame, encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, a fim de justificar a sanção pecuniária.

Nessa intelecção, julgado desta 2a Turma Recursal sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO DE 4 (QUATRO) HORAS. ALEGAÇÃO DE INTECORRÊNCIAS DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O atraso de voo de até 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2. O contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

(N.U 1000592-23.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Ainda: TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentos pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação, sob pena de desvirtuar a espécie.

O caso seria de improcedência, mas sendo o recurso apenas da parte autora imporia seu agravamento, motivo por que se aplica o princípio
non reformatio in pejus.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024